Tribunal: TJBA
Processo: 8002474-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002474-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAVINIA MIRANDA PITANGUEIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
LAVINIA MIRANDA PITANGUEIRA PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL SEM TRANSMISSÃO DOS BENS. NULIDADE DA CDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal referente à cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). O fundamento da decisão recorrida foi a inexistência do fato gerador do tributo, uma vez que o inventário extrajudicial foi encerrado sem a efetiva transmissão dos bens, tendo sido posteriormente instaurado inventário judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a CDA que fundamenta a execução fiscal goza de presunção absoluta de certeza e liquidez; (ii) estabelecer se houve fato gerador do ITCMD no caso concreto; (iii) determinar se a CDA é nula por erro na identificação do sujeito passivo; e (iv) avaliar a validade da intimação da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da inexistência do fato gerador ou de erro na constituição do crédito tributário.

4.
O ITCMD incide apenas quando há transmissão efetiva do bem ou direito ao herdeiro, nos termos do artigo 35 do Código Tributário Nacional. No caso concreto, o inventário extrajudicial foi encerrado sem a efetiva transmissão dos bens, o que levou à instauração de inventário judicial, afastando o fato gerador do tributo.

5.
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens transmitidos, conforme o artigo 38 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a existência de uma transmissão definitiva e irreversível para a incidência do imposto.

6.
A CDA impõe a dívida a apenas uma das herdeiras, desconsiderando a divisão do espólio e contrariando o artigo 131, inciso II, do Código Tributário Nacional, o que configura erro na identificação do sujeito passivo e acarreta a nulidade do título executivo.

7.
A intimação da executada foi deficiente, pois a notificação eletrônica não foi acessada, tornando-a ineficaz, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.
A tese do princípio da causalidade invocada pelo ente estatal não se aplica ao caso concreto, pois a nulidade da CDA afasta a responsabilidade da executada pelo ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da inexistência do fato gerador ou de erro na constituição do crédito tributário.

2.
O ITCMD somente é exigível quando há transmissão efetiva do bem ou direito ao herdeiro, não bastando a mera expectativa de direito enquanto pendente o inventário ou sem a homologação da partilha.

3.
A identificação incorreta do sujeito passivo do tributo acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

4.
A notificação eletrônica do contribuinte é ineficaz se não for acessada, devendo ser realizada nova intimação por outro meio idôneo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 35, 38, 131, II, e 204; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.817.523/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05/06/2020; STJ, REsp 1.841.236/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/09/2021; STJ, REsp 1.658.116/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8002474-47.2024.8.05.0001
,

oriundos da
11
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante, o

ESTADO DA BAHIA
e, como
Apelad
a
,
LAV
Í
NIA MIRANDA PITANGUEIRA PINHEIRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA